Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005138-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, BRUNO SILVA GAMA, THIAGO SANTANA OLIVEIRA SOUZA, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM VALORES EXORBITANTES APÓS INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia contra sentença que reconheceu a ilegalidade de cobranças muito acima da média de consumo da unidade hospitalar apelada, determinando o refaturamento das faturas dos meses de outubro/2021 a janeiro/2022 com base em medidor inteligente apresentado pela consumidora, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

i) se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com cobrança em valores superiores ao efetivamente consumido;

ii) se é cabível o refaturamento das faturas pela média de consumo aferida pela apelada;

iii) se deve haver restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de suas medições, apesar da inversão do ônus da prova determinada em 1º grau, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.

Os relatórios do medidor inteligente, aliados à ausência de prova técnica robusta pela concessionária, constituem indícios suficientes da falha na medição e da discrepância das cobranças.

Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a repetição do indébito em dobro, não se caracterizando engano justificável (CDC, art. 42, p.u.).

Correta a sentença ao determinar o refaturamento das faturas questionadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na medição de consumo que resultem em cobrança abusiva, cabendo o refaturamento das faturas com base em consumo médio demonstrado pelo consumidor. 2. Na ausência de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1663322/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1722459/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.11.2020; TJBA, APL 0531905-55.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 22.05.2020; TJBA, APL 0000723-23.2012.8.05.0183, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 04.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005138-76.2022.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada a UNIDADE PEDIÁTRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA